Tribunal: STF
Processo: RE 1579637
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APURAÇÃO DE CRÉDITO. VALIDADE. PREVISÃO CONTIDA NO ART. 22 DA LEI Nº 13.043/2014. NATUREZA EXTRAFISCAL. DISCRICIONARIEDADE CONFERIDA AO PODER EXECUTIVO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA (...)”. (eDOC 74, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 3º, I; e 170, caput, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se o sobrestamento dos autos com base na ADI 6.055, que trata da impossibilidade de o Poder Executivo reduzir os percentuais do Reintegra. 



    Sustenta-se que a Lei 13.043/14 reinstituiu o Reintegra com o propósito de devolver parcial ou integralmente o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados. Afirma-se que o crédito é apurado mediante aplicação, sobre a receita de exportação, de um percentual a ser fixado pelo Poder Executivo, dentro de uma faixa que varia entre 0,1% a 3%, nos termos do art. 22 da referida lei.



    Assevera-se o afastamento de afastar qualquer exegese da referida legislação que permita ao Executivo reduzir livremente os percentuais do Reintegra originalmente fixados. Nesse contexto, aduz-se o direito de manutenção dos créditos do Reintegra decorrentes das vendas para o exterior mediante a aplicação dos percentuais originários previstos no art. 22 da Lei 13.043/2014, sem as alterações introduzidas pelos Decretos 8.543/2015, 9.148/2017 e 9.393/2018.



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta o direito de manutenção dos créditos do Reintegra decorrentes das vendas para o exterior, com os percentuais originariamente previstos no art. 22 da Lei 13.043/2014, regulamentado pelo Decreto 8.415/2015, sem as alterações introduzidas pelos Decretos 8.543/2015, 9.148/2017 e 9.393/2018.



    A esse propósito, o Tribunal de origem decidiu o seguinte:



    “Portanto, a estipulação de percentuais variáveis, mediante decreto, por períodos de tempo, está expressamente prevista no comando do art. 22, § 1º, da Lei 13.043/2014, que, de rigor, autoriza a variação do percentual conforme necessidade apurada pelo Poder Executivo. A possibilidade de redução prevista na norma não representa violação aos princípios da confiança, segurança jurídica ou legalidade, mas atende as necessidades do Poder Executivo, a depender do exame do cenário para as exportações, caso necessitem de mais ou menos incentivo, assim como da possibilidade de renúncia fiscal para determinado período. A previsão da lei confere ao Poder Executivo uma margem de discricionariedade na fixação dos percentuais, que podem levar em consideração a conjuntura econômica para definir a amplitude do benefício fiscal, dentro, por certo, dos limites legais autorizativos.



    (...)



    Deve prevalecer, portanto, a presunção de constitucionalidade inerente a toda e qualquer lei ou ato normativo. Registre-se que tramita no STF a Ação Direta de Constitucionalidade ADI 6.040/DF, que tem como objeto a validade constitucional do art. 22 da Lei nº 13.043/2014, mas ainda sem julgamento de mérito”. (eDOC 74, p. 3)



    Com efeito, registro que o Supremo Tribunal Federal tratou da possibilidade de redução do percentual de Reintegra pelo Poder Executivo, no julgamento conjunto das ADIs 6.055 e 6.040. Eis a ementa deste último:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI 13.043/2014, DECRETO 8.415/2015 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. NATUREZA JURÍDICA DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA. REDUÇÃO DOS PERCENTUAIS DE DEVOLUÇÃO DE RESÍDUOS TRIBUTÁRIOS POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO: CONSTITUCIONALIDADE.



    (ADI 6.040, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe-s/n 2.12.2024)



    Nessa oportunidade, esta Corte declarou a constitucionalidade da redução do percentual de Reintegra, por se tratar de medida de subvenção econômica — norma que autoriza o Poder Executivo federal a estabelecer, dentro dos limites previamente estabelecidos em lei (art. 22 da Lei 13.043/2014), o percentual de ressarcimento (apuração de crédito) no âmbito do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra). Nesses termos, verifica que o Tribunal de origem não diverge dessa jurisprudência. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente